Tribunal: TJDFT
Processo: 0007859-76.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007859-76.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DESPACHO Intime-se o credor RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA sobre a transferência do crédito (ID 35666035). Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. pac